Tribunal: STF
Processo: RHC 57885
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
PEDIDO NÃO CONHECIDO, COMPROVADO QUE SE TRATA DE REITERAÇÃO DE
MATÉRIA VERSADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR E QUE ORIGINOU O R.H.C.
57.881-1 - SP. II. APURADO QUE, EM ÚLTIMA ANALISE, O PRESENTE PEDIDO
E REITERAÇÃO DO OUTRO, COMO RECONHECEU O ACÓRDÃO RECORRIDO, DELE NÃO
CONHECENDO, IMPÕE-SE SUA CONFIRMAÇÃO. III.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.